Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-33.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Ú
nico
:

1011893-33.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA - CPF: 014.891.141-22 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSELHEIRA TUTELAR. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PARA CRIAÇÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PEDIDO INDENIZATÓRIO SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno formulados por Conselheira Tutelar em face de Município. A recorrente sustenta que exerceu atividades além da jornada semanal de 40 horas, inclusive em regime de plantão e período noturno, sem contraprestação pecuniária, defendendo a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e, subsidiariamente, o pagamento de indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se Conselheira Tutelar possui direito ao recebimento de horas extraordinárias e adicional noturno mediante aplicação direta ou subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; (ii) estabelecer se a ausência de previsão legal específica pode ensejar o pagamento das verbas postuladas sob natureza indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Horas extraordinárias e adicional noturno possuem natureza remuneratória e dependem de expressa previsão legal para sua concessão no âmbito da Administração Pública, em observância aos arts. 37, X, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Conselheiros tutelares exercem função pública submetida a regime jurídico especial, com investidura mediante processo de escolha próprio e mandato determinado, não se equiparando a servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou emprego público.

O art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura garantias mínimas aos Conselheiros Tutelares e remete à legislação municipal a disciplina da remuneração e dos demais direitos, sem prever extensão automática de vantagens atribuídas a servidores estatutários.

A Lei Municipal nº 2.473/2015 estabelece jornada semanal de 40 horas e regime de plantão, mas não institui o pagamento de horas extraordinárias ou adicional noturno.

A ausência de previsão legal específica não configura lacuna normativa passível de integração judicial, sendo vedada a criação de vantagens pecuniárias por interpretação extensiva, analogia ou construção jurisprudencial.

A aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais possui caráter integrativo restrito e não autoriza a criação ou ampliação de parcelas remuneratórias não previstas na legislação específica dos Conselheiros Tutelares.

A concessão judicial de vantagens remuneratórias sem prévia autorização legislativa afronta o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

A prestação de serviços além da jornada ordinária não gera, por si só, direito subjetivo ao recebimento de verbas remuneratórias sem suporte legal correspondente.

O pedido de indenização por danos materiais busca, em essência, a obtenção indireta das mesmas parcelas remuneratórias não instituídas em lei, razão pela qual não pode ser acolhido.

A jurisprudência da própria Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a impossibilidade de concessão de horas extraordinárias e adicional noturno a Conselheiros Tutelares sem previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de horas extraordinárias e adicional noturno a Conselheiro Tutelar depende de previsão legal específica, não sendo possível sua instituição por analogia ou aplicação subsidiária do estatuto dos servidores públicos. 2. Conselheiros tutelares submetem-se a regime jurídico próprio, não se equiparando a servidores públicos para fins de extensão de vantagens remuneratórias. 3. A ausência de previsão legal impede o reconhecimento judicial de verbas remuneratórias, em observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. 4. A aplicação subsidiária de normas estatutárias possui função integrativa e não autoriza a criação de benefícios pecuniários. 5. Não é cabível indenização destinada a reproduzir vantagem remuneratória não instituída por lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 7º, 37, caput e X, e 39, § 3º; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 131, 132 e 134; Lei Municipal nº 2.473/2015; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1007858-93.2025.8.11.0006, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2026, publ. 08/05/2026; TJMT, N.U 0001800-74.2014.8.11.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/08/2021; TJMT, N.U 0002368-60.2011.8.11.0051, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno formulados em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT.

A recorrente, na qualidade de Conselheira Tutelar, ajuizou a presente demanda, sustentando que sua jornada de trabalho extrapolava, de forma habitual, as 40 (quarenta) horas semanais previstas na legislação municipal, inclusive mediante atuação em regime de plantão e em período noturno, sem a correspondente contraprestação pecuniária.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento da inexistência de previsão legal específica autorizadora do pagamento das verbas postuladas, bem como da ausência de equiparação entre Conselheiros Tutelares e servidores públicos municipais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais deve ser aplicado subsidiariamente ao regime jurídico dos Conselheiros Tutelares, nos termos da legislação municipal, a fim de suprir a omissão normativa existente. Argumenta, ainda, que a ausência de contraprestação pelo labor extraordinário configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, postulando, subsidiariamente, o pagamento de indenização correspondente.

O Município, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia consiste em definir se a recorrente, no exercício da função de Conselheira Tutelar, possui direito ao recebimento de horas extraordinárias e adicional noturno, mediante aplicação direta ou subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem como se a ausência de previsão legal específica pode ensejar o pagamento das verbas pleiteadas sob natureza indenizatória.

A solução da controvérsia exige a análise de três premissas fundamentais: a natureza jurídica das verbas postuladas, a natureza jurídica da função exercida pela recorrente e a existência, ou não, de suporte legal apto a amparar a pretensão deduzida.

Inicialmente, cumpre registrar que as horas extraordinárias e o adicional noturno constituem parcelas de natureza eminentemente remuneratória, representando acréscimos pecuniários vinculados a condições especiais de prestação do serviço.

Embora tais direitos encontrem fundamento no art. 7º da Constituição Federal, sua incidência no âmbito da Administração Pública não decorre automaticamente.

A concessão dessas vantagens depende de expressa previsão legal, nos termos dos arts. 37, inciso X, e 39, § 3º, da Constituição Federal, que submetem a fixação e a alteração da remuneração dos agentes públicos ao princípio da reserva legal.

Nesse contexto, a existência de prestação laboral além da jornada ordinária não é suficiente, por si só, para gerar direito subjetivo ao recebimento das verbas pretendidas.

Em matéria remuneratória, o direito surge da conjugação entre a efetiva prestação do serviço e a correspondente autorização legal, sendo inviável a concessão judicial de vantagem pecuniária não instituída pelo legislador competente.

A natureza jurídica da função exercida pela recorrente também assume relevância decisiva para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar constitui órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Por sua vez, o art. 132 do mesmo diploma estabelece que seus membros são escolhidos pela população local para mandato determinado, mediante processo de escolha próprio.

Trata-se, portanto, de
agente público submetido a regime jurídico especial
, investido mediante processo eletivo
sui generis
, circunstância que afasta sua equiparação aos ocupantes de cargo público efetivo ou emprego público.

O art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura aos Conselheiros Tutelares determinadas garantias mínimas, dentre elas a cobertura previdenciária, as férias remuneradas acrescidas de um terço, a licença-maternidade, a licença-paternidade e a gratificação natalina.

Contudo, o próprio dispositivo remete à legislação municipal a disciplina da remuneração e dos demais direitos assegurados a tais agentes.

Observa-se, portanto, que o legislador federal deliberadamente atribuiu aos Municípios a competência para disciplinar o regime remuneratório dos Conselheiros Tutelares,
inexistindo qualquer previsão legal de extensão automática das vantagens asseguradas aos servidores públicos estatutários
.

No caso concreto, a Lei Municipal nº 2.473/2015, que disciplina a organização e o funcionamento do Conselho Tutelar no Município de Cáceres, estabelece a jornada semanal de 40 (quarenta) horas e prevê a manutenção de regime de plantão para atendimento fora do horário ordinário.

Todavia,
inexiste no referido diploma qualquer previsão de pagamento de horas extraordinárias ou adicional noturno
.

Importa destacar que a ausência de previsão legal não configura lacuna normativa passível de integração judicial. No âmbito do Direito Público, o silêncio legislativo acerca de vantagem pecuniária não autoriza sua criação por interpretação extensiva, analogia ou construção jurisprudencial.

Ao contrário, a inexistência de norma instituidora deve ser compreendida como ausência de autorização legal para a realização da despesa pública, em estrita observância ao
princípio da legalidade
previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Não prospera, nesse contexto, a tese recursal de aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

A subsidiariedade prevista na legislação municipal possui função meramente integrativa, destinada ao suprimento de questões procedimentais e administrativas compatíveis com o regime jurídico dos Conselheiros Tutelares.

Não possui, entretanto, aptidão para criar, ampliar ou estender vantagens remuneratórias não expressamente previstas na legislação específica.

Entendimento diverso permitiria que, por via indireta, fossem instituídos benefícios pecuniários sem prévia autorização legislativa, em manifesta afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Além disso, a criação judicial de vantagens remuneratórias sem prévia previsão legal encontra vedação expressa na
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

A razão de decidir da referida súmula incide com intensidade ainda maior na hipótese dos autos, em que sequer existe identidade de regime jurídico entre Conselheiros Tutelares e servidores estatutários.

A matéria, ademais, já foi recentemente examinada por esta Turma Recursal em
situação idêntica
envolvendo Conselheiro Tutelar do Município de Cáceres, ocasião em que se concluiu pela impossibilidade de concessão de horas extraordinárias e adicional noturno sem prévia previsão legal específica:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSELHEIRO TUTELAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PARA CRIAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte promovente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno, sob fundamento de inexistência de previsão legal e de ausência de equiparação entre conselheiros tutelares e servidores públicos, bem como rejeitou pedidos subsidiários de indenização por danos materiais e morais. O recorrente sustenta a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (art. 147 da Lei Municipal nº 2.473/2015) e a omissão quanto aos pedidos indenizatórios, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se conselheiro tutelar faz jus ao recebimento de horas extraordinárias e adicional noturno por aplicação direta ou subsidiária de normas constitucionais e estatutárias; (ii) estabelecer se a ausência de previsão legal específica pode ser suprida por interpretação analógica ou atuação judicial; (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais em razão da prestação de serviços em regime extraordinário sem contraprestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As verbas de horas extras e adicional noturno possuem natureza remuneratória e, no âmbito da Administração Pública, dependem de previsão em lei específica, conforme os arts. 37, X, e 39, §3º, da Constituição Federal.

4. Conselheiros tutelares não se enquadram como servidores públicos, pois exercem munus público em órgão autônomo, com investidura por processo eletivo e regime jurídico próprio, nos termos dos arts. 131, 132 e 134 do ECA.

5. O art. 134 do ECA remete à legislação municipal a disciplina da remuneração e direitos, assegurando apenas garantias mínimas, sem previsão de parcelas vinculadas à jornada, como horas extras e adicional noturno.

6. A Lei Municipal nº 2.473/2015 fixa jornada e regime de plantão, mas não prevê pagamento das verbas pleiteadas, inexistindo lacuna normativa a ser suprida judicialmente.

7. A aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores possui caráter integrativo restrito e não autoriza a criação ou ampliação de vantagens remuneratórias sem previsão legal específica.

8. A invocação de projeto de lei em tramitação não produz efeitos jurídicos, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

9. A concessão judicial de vantagens remuneratórias sem lei específica viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF e o princípio da separação dos poderes.

10. O reconhecimento fático de prestação de serviço em regime extraordinário não supre a ausência de suporte legal para pagamento das verbas.

11. O pedido de dano material configura tentativa de obter, por via transversa, vantagem remuneratória não prevista em lei, o que afronta o regime de legalidade
.

12. O pedido de dano moral não prospera por ausência de ato ilícito da Administração, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

13. A jurisprudência confirma que conselheiros tutelares não fazem jus a verbas remuneratórias sem previsão legal municipal, sendo vedada sua concessão retroativa ou por analogia (TJMT, N.U 0001800-74.2014.8.11.0007, Rel. Yale Sabo Mendes, j. 11/08/2021; TJMT, N.U 0002368-60.2011.8.11.0051, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13/05/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de horas extraordinárias e adicional noturno a conselheiro tutelar depende de previsão legal específica, não sendo possível sua instituição por analogia ou aplicação subsidiária de estatuto de servidores. 2. Conselheiros tutelares não se equiparam a servidores públicos, submetendo-se a regime jurídico próprio definido pelo ECA e pela legislação municipal. 3. A ausência de previsão legal impede o reconhecimento judicial de vantagens remuneratórias, sob pena de violação à legalidade e à separação dos poderes. 4. Não é cabível indenização por danos materiais quando esta reproduz vantagem remuneratória não instituída em lei.
5. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 7º, XIII e XVI, 37, caput e X, 39, §3º; Lei nº 8.069/1990, arts. 131, 132 e 134; Lei Municipal nº 2.473/2015; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º; CC, arts. 186 e 927; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001800-74.2014.8.11.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/08/2021, DJE 17/08/2021; TJMT, N.U 0002368-60.2011.8.11.0051, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020, DJE 01/06/2020.”

(N.U 1007858-93.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

Naquele julgamento, esta Turma Recursal também assentou que a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores possui caráter meramente integrativo, não autorizando a criação de vantagens remuneratórias sem previsão legal específica, bem como que os pedidos indenizatórios não podem servir de sucedâneo para a obtenção indireta de verbas remuneratórias não instituídas em lei.

Admitir solução diversa implicaria permitir ao Poder Judiciário atuar como verdadeiro legislador positivo, criando vantagem remuneratória não instituída pelo ente competente, em afronta não apenas à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, mas também ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

No tocante ao pedido subsidiário de
indenização por danos materiais
, igualmente não assiste razão à recorrente.

Embora formulado sob natureza indenizatória, o pedido busca, em essência, a obtenção dos mesmos valores correspondentes às horas extraordinárias e ao adicional noturno, cuja concessão se revela juridicamente inviável.

Acolher tal pretensão significaria contornar, por via transversa, a exigência constitucional de prévia previsão legal para a concessão de vantagens remuneratórias, convertendo em indenização aquilo que, em sua substância, permanece sendo parcela remuneratória não instituída em lei.

Diante desse quadro, conclui-se que inexiste fundamento jurídico apto a autorizar o pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno ou indenizações substitutivas à recorrente, impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026